Tribunal: TJBA
Processo: 0765409-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765409-68.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: IVAN MARCOS ROCHA SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIXADA PELO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL LIMITADA PELO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática proferida em execução fiscal, que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do baixo valor da causa e da inobservância das diretrizes fixadas na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184/STF; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável ao caso concreto; (iii) determinar se há violação à autonomia municipal ou incidência do princípio da irretroatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, sendo que, no caso, o valor da causa (R$ 3.351,87), a ausência de citação válida e de localização de bens penhoráveis, bem como a inércia do exequente por mais de um ano, evidenciam o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção do feito. 4. Precedentes firmados em repercussão geral possuem natureza interpretativa e não configuram inovação normativa, afastando a alegação de irretroatividade na ausência de modulação de efeitos. 5. A autonomia municipal para fixação de piso de ajuizamento não impede a atuação do Judiciário quando o parâmetro local se revela incompatível com o princípio da eficiência, conforme reafirmado pelo STF no Tema 1.428 e pelo Enunciado 3 do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal. 6. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausente interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais em curso que preencham seus requisitos objetivos. 3. A autonomia municipal para fixação de piso de execução fiscal não afasta a incidência de parâmetros judiciais quando incompatíveis com a eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema 1.428. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno da Apelação n. 0765409-68.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, MUNICÍPIO DE SALVADOR e IVAN MARCOS ROCHA SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do agravo interno e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA